Tribunal: TJES
Processo: 5013001-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013001-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID PEREIRA

AGRAVADO: SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS –
PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA – REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO – INOCORRÊNCIA – REQUISITO NÃO COMPROVADO –
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO RECORRENTE -
RECURSO PROVIDO.

1. A reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

2. A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu.

3. Sendo assim, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

4. Como se sabe, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que, enquanto o recorrido não registrar o título translativo, não poderá ser considerado como dono do imóvel, nos moldes do art. 1.245, do Código Civil de 2002.

5. Assim, em sede de cognição sumária, denoto que o contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza, em absoluto, o ajuizamento de ação reivindicatória.

6. Ademais, de igual modo, resta preenchido o requisito do
periculum in mora
, na medida em que o agravante reside no imóvel desde o ano de 2003, o que implica que a manutenção da tutela de urgência deferida na origem pode lhe causar prejuízos extremamente gravosos.

7
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013001-65
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
D
AVID PEREIRA

AGRAVADO
:
SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
D
AVID PEREIRA
em face da r. decisão com cópia no ID 6478646 (fls. 13/16), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
ação reivindicatória
contra si ajuizada por
SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel descrito nos autos, garantindo ao autor a sua imissão na posse.

Em suas razões de ID 6478643, o agravante aduz, em síntese, que
(i)
não restam preenchidos os requisitos para deferimento da liminar;
(ii)
o agravado não demonstrou a titularidade do domínio sobre o bem reivindicado, a devida individualização da coisa e que o bem esteja injustamente em poder do réu; e
(iii)

“[...] também não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Agravante já reside no local por, no mínimo, 20 (vinte) anos, sendo tal questão evidenciada no próprio mandado de averiguação de ID nº 21412821”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada,
“
a fim de que seja desconstituída a ordem de desocupação do imóvel objeto da ação reivindicatória de nº 0000262-40.2020.8.08.0069”
.

Mediante a decisão acostada no ID 6505948 a liminar recursal fora deferida.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“
ação reivindicatória
”
ajuizada por
SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA,
ora agravado, em face de

D
AVID PEREIRA
,
ora agravante, na qual o requerente aduz que, em 19/07/1996, comprou do Sr. SEILDO XAVIER DE SOUZA, com anuência de sua esposa SANDRA MARA BARBOZA DE SOUZA,
“[...]
Um imóvel residencial 2º pavimento, composto posto de 02 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala e um cômodo no terraço, sito na antiga Rua Valter Rody, atual Rua Cinco de Maio n. 29, 2
º
pavimento, Bairro Areias Negras, Marataízes-ES, CEP 29.345-000, com área construída de aproximadamente 80,00 m2. Dito imóvel acha-se construído sobre o imóvel residencial pertencente ao Sr. Luiz Xavier de Souza, inscrição municipal n. 2 01.02.111.0009.002, confrontando, desde a época da compra, pela frente com a atual Rua Cinco de Maio, fundos com o Sr. Bricio de Tal, pelo lado direito com o Sr. Nelson Martins de Oliveira e lado esquerdo com um beco."

Afirma, ainda, que, na qualidade de proprietário do imóvel, o autor fez contrato verbal com o requerido no ano de 2003, para que este demolisse o cômodo existente no terraço, vez que desde a época se fazia necessária sua demolição, bem como efetuasse a retirada dos entulhos de tal demolição, enfim zelasse pelo imóvel e lá residisse por um certo período de tempo, vez que o novo inquilino se encontrava sem lugar para residir, de modo que, em troca, cuidaria do imóvel e ficaria responsável pelo pagamento das constas de água, energia e IPTU.

Ocorre que, segundo a inicial, o requerido não vem cumprindo com o acordo, uma vez que, até a presente data, não demoliu e retirou o cômodo existente no terraço, deixando o imóvel com muitas infiltrações, não pagou nenhum IPTU do imóvel, sabendo-se que a água deixou de ser atendida desde setembro de 2016 (09/2019), bem como o referente a energia elétrica, que, por sua vez, encontra-se sem pagamento desde marco de 2019 (03/2019).

Aduz, também, que o autor pagou o IPTU todo atrasado, encontrando atualmente, o referido imóvel em seu nome junto ao cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Marataízes.

Por outro lado, relata que o requerido não vem mantendo o imóvel devidamente em condições de habitualidade, já que não fez e não faz qualquer manutenção no mesmo, conforme lecionam as fotografias do imóvel tiradas na data de 16.01.2020, onde se observa que o cômodo que era para ser demolido e não foi; o imóvel tem ferragens do beiral expostas, muitos buracos na parede externa e rachadura na parede da frente.

Basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a presente ação, pugnando, liminarmente, pela desocupação do citado imóvel.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo, primeiramente, indeferiu o pedido liminar, sustentando que o autor possuí outro domicílio próprio, e que o requerido se encontra no imóvel desde o ano de 2003.

Infere-se dos autos que, após a petição juntada pelo autor, no sentido de que o bem objeto da demanda não possuía registro no Cartório de Registro de Imóveis, embora ele tivesse inscrição no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob o nº 01.02.111.0009.002, em nome do requerente, o MM. Juiz
a quo
determinou a expedição de mandado de averiguação, conforme despacho juntado no ID 6478645 (fl. 35).

Foi, então, que, após a diligência ser cumprida pelo Oficial de Justiça e a manifestação da parte autora, o juízo primevo proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“A pretensão sob exame encontra respaldo no art. 1.228,
caput
, do CC/2002,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Consoante sedimentada jurisprudência, o acolhimento da pretensão de reivindicação é condicionado à comprovação de três requisitos:

[...] 4) Como cediço, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; (iii) a comprovação da posse injusta. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160042652, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Ora, trata-se de ação de natureza petitória, fundada no direito do proprietário de perseguir a coisa e buscá-la das mãos de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. É uma ação em que o proprietário sem posse demanda contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e da posse injusta do segundo.

In casu
, a verossimilhança do alegado está respaldada na existência de elementos mínimos acerca da propriedade do imóvel pelo autor e a posse injusta/desidiosa pelo requerido, a saber:

(i)

recibo e transferência (fl. 11) do relativo ao bem pretendido;

(ii)

inscrição municipal em nome do antigo proprietário (cuja titularidade do imóvel confirma a venda e transferência informada pelo requerente no documento de fl. 11);

(iii)

Boletim Unificado registrado em 03/07/2019 - informa pretensão de desocupação imobiliária (fl. 15);

(iv)

cópia de pedido judicial do antigo proprietário (Seilo Xavier de Souza) em face do requerente (Silvio Queiroz de Oliveira) quanto à substituição tributária relativa ao IPTU não recolhido após a negociação do imóvel em apreço;

(v)

fotos que demonstram a condição precária do imóvel;

(vi)

mandado de averiguação, cujo certificado aponta para a ausência de apresentação de qualquer documentação hábil ao afastamento da propriedade afirmada pelo autor; pelo contrário, há ratificação de existência de um acordo verbal pretérito, de realização de obra (pelo requerido) e de utilização do imóvel pelo requerido.

A permanência do requerido de forma graciosa no imóvel em discussão, cujas condições de conservação são evidentemente precárias, somada à pretensa substituição tributária em face do requerente relativa a IPTU não recolhido e a postura indiferente do requerido à desocupação pleiteada, materializam o fundado receio de que, antes do julgamento da lide, a situação posta cause ao requerente um dano jurídico de difícil ou impossível reparação.

[...]

Desta feita, presentes os requisitos que autorizam o acolhimento da tutela antecipada, determino a expedição de mandado de desocupação do imóvel, que deverá ser cumprido com as cautelas de estilo, garantindo ao requerente a sua imissão na posse”.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a parte requerida interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

É sabido que a ação reivindicatória é a tutela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa.

Como usualmente se diz, a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu. Sobre o tema, a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

"[...] É possível que, em algum momento, o proprietário esteja privado dos poderes de uso e gozo, pelo fato de terceiro injustamente obter a posse da coisa. A ação reivindicatória é consequente ao direito de seqüela - jus persequendi -, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não proprietário. Pela doutrina tradicional, para que se obtenha êxito na demanda será suficiente demonstrar o direito subjetivo da titularidade da propriedade, sem qualquer discussão fática sobre a qualidade de posse de terceiros. [...] a finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e não do reconhecimento do direito de propriedade."
("
Curso de Direito Civil - Direito Reais
". 10ª ed., 2014, Editora Jus Podivm, p. 256).

Com relação ao requisito da posse, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, que leciona que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).
1. O ajuizamento da ação reivindicatória
–
de natureza real e fundada no direito de sequela
–,
reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
. 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens – objeto da reivindicatória – devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.
3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina,
"a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa"
, referindo-se àquela que,
"mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).
4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
(...)
(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)
(grifei)

Sendo assim, diante do julgado supracitado, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput
,
do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido
.
2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)
(grifei)

Diante de tais considerações, vislumbro, nesse primeiro momento, tal como me manifestei por ocasião da apreciação da tutela recursal, a verossimilhança das alegações recursais.

Isto porque, como se sabe, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que, enquanto o recorrido não registrar o título translativo, não poderá ser considerado como dono do imóvel, nos moldes do art. 1.245, do Código Civil de 2002:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”.

Assim, em sede de cognição sumária, denoto que o contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza, em absoluto, o ajuizamento de ação reivindicatória.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUTORA QUE INFORMA NÃO SER PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO PETITÓRIA.
1) Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228, caput, in fine, do Digesto Civilista de 2002. A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor, (i) da sua condição de proprietário do bem, que (ii) deve estar precisamente individualizado, e (iii) da injustiça da posse exercida pelo réu
. 2) O Juízo a quo extinguiu a ação sem análise do mérito, à vista da ausência de legitimidade da apelante para manejá-la e de interesse adequação.
A própria autora reconhece que só ostenta o contrato particular de aquisição do imóvel supostamente invadido, esclarecendo que nunca levou tal documento a registro. Nessa perspectiva, não pode se valer da reivindicatória, que é mecanismo processual reservado aos proprietários (rectius: proprietários registrais) de bens imóveis. 3) No Ordenamento Pátrio, a propriedade de imóveis só se transfere mediante registro, de modo que – enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continuará a ser havido como dono do imóvel – nos moldes do art. 1.245, do CC/02. 4) O contrato particular de compra e venda pode vir a ser considerado justo título, quer em ações de usucapião, quer em demandas possessórias, mas não autoriza o ajuizamento de ação reivindicatória
. 5) Apelo desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5004591-23.2021.8.08.0021
, Relator
a
:
Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16/05/2022
)
(grifei)

Ademais, de igual modo, resta preenchido o requisito do
periculum in mora
, na medida em que o agravante reside no imóvel desde o ano de 2003, o que implica que a manutenção da tutela de urgência deferida na origem pode lhe causar prejuízos extremamente gravosos.

Destarte, o magistrado primevo agiu com desacerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão objurgada e, consequentemente, indeferir a liminar concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o nobre Relator.